Tribunal: TJSP
Processo: 2125146-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Decisão que não extinguiu a execução e determinou penhora sobre imóvel. Agravo não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de vícios consistentes em omissão e contradição. Prevenção não caracterizada. Feitos que já transitaram em julgado.
Mero inconformismo. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as

Ementa:

Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Decisão que não extinguiu a execução e determinou penhora sobre imóvel. Agravo não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de vícios consistentes em omissão e contradição. Prevenção não caracterizada. Feitos que já transitaram em julgado.
Mero inconformismo. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2125146-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que
é embargante EDUARDO LEVI DE SOUZA MAZER, é embargado VECTOR
SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25550
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2125146-56.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: EDUARDO LEVI DE SOUZA MAZER
EMBARGADO: VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA
COMARCA: SERTÃOZINHO
JUIZ (A): MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial.
Decisão que não extinguiu a execução e determinou
penhora sobre imóvel. Agravo não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de vícios
consistentes em omissão e contradição. Prevenção não
caracterizada. Feitos que já transitaram em julgado.
Mero inconformismo. Configuração de pretensão de
reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no
artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante contra V. Acórdão de fls. 723/727 sob alegação de vícios consistentes
em omissão no tocante à prevenção das R. 22a ou 23a Câmaras de Direito
Privado, para análise do recurso e em relação ao levantamento da penhora que
pesa sobre o suposto bem de família do embargante.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Em que pese a tentativa do embargante de demonstrar a
incompetência dessa Câmara para apreciação do recurso, apoiada no
fundamento de que seriam competentes as 22a e 23a Câmaras de Direito Privado,
ante o julgamento de feitos análogos com as mesmas partes e o mesmo negócio
jurídico, a mesma não merecer prosperar. É forçoso reconhecer que não há
qualquer hipótese legal apta a justificar a suposta prevenção que o recorrente
quer fazer crer, mesmo porque os recursos mencionados pela parte, já
transitaram em julgado.
Ainda que assim não fosse, convém observar que o feito foi
distribuído para a 9a Câmara na data de 13/08/2019, sem qualquer insurgência
do agravante, que somente se manifestou após tomar conhecimento da decisão
que não se mostrou favorável à sua pretensão.
De igual modo, também resta rechaçada a alegação de
omissão/contradição, como dito, no tocante à manutenção da penhora que recaiu
sobre o imóvel, vez que o Acórdão em apreço se manifestou sobre a questão
impugnada:
Em que pese o teor das alegações recursais apresentadas, a decisão
proferida não merece reparos.
Inicialmente, é de se enfatizar que o agravante omitiu, em sua declaração
prestada na lavratura da “Escritura pública de inventário conjunto e
partilha”, dívidas existentes. Nesse sentido, a justificativa singela é de
que foram posteriormente descobertas.
Quanto à referida escritura, considerando a existência da microempresa,
mais prudente seria que o executado tivesse aberto inventário, para dar a
correta destinação a ela e, principalmente, às obrigações que tenha
contraído. Mas, ao contrário, simplesmente a “repassou”, como dito.
Desse modo, a utilização deste documento, que indica o valor em tese
herdado, não é hábil a atestar que o montante de fato recebido não faça
frente à dívida da autora da herança nesta execução.
Da mesma maneira, pairam dúvidas quanto ao imóvel a que se pretende
afastar penhora.
O agravante alega se tratar de bem exclusivo de seu genitor, em razão
do pacto antinupcial estabelecido no casamento com a de cujus,
separando os bens do casal.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que a origem do bem é incerta. Consta na matrícula que dois
outros imóveis foram sub-rogados para a sua aquisição, no ano de 2007;
contudo, não foi esclarecida a origem dos imóveis anteriores.
Não pode ser descartada a possibilidade de terem sido adquiridos na
constância de união estável dos genitores do autor. Em tese, poderiam
ser partilháveis, considerando que o casamento ocorreu em 2004, mas o
agravante, filho do casal, possui quase 40 anos.
Ademais, como observado pelo D. Juízo de Primeiro Grau, cessou a
proteção ao imóvel, não se tratando mais de bem de família. Ambos os
cônjuges faleceram, restando apenas um herdeiro maior, o agravante.
Desse modo, incide a disposição contida no art. 1.722 do Código Civil:
“Extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de ambos os
cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos a curatela”.
Mantida, portanto, a penhora que recai sobre sua matrícula e todo o mais
contido na decisão.
Assim, é evidente a intenção da parte em demonstrar seu
inconformismo com as deliberações do Acórdão. Contudo, essa não é a forma
adequada para tanto. Todas as questões relevantes para a solução do litígio
foram devidamente analisadas e resolvidas justificadamente.
A insurgência do embargante não merece prosperar, pois
não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou erro material na
decisão preferida.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do despacho
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frise-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pelo agravante.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)